Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de VICTOR SILVA OLIVEIRA contra ato do Juízo da 4a Vara de Juara/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal.
Primeiramente, requer o relaxamento da prisão do paciente, sob o argumento de que há nulidade no Auto de Prisão em Flagrante, consubstanciada em vício existente no APF, diante da inobservância da Recomendação no. 62/2020 e do teor de decisão exarada no Pedido de Providências no 04/2020–CGJ/TJMT, em que se recomenda aos magistrados que, durante o período da pandemia de COVID-19, fiscalizem a regularidade do procedimento flagrancial, “especialmente se realizado registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do preso, a fim de identificá-lo e constatar a presença de eventuais lesões que caracterizem tortura ou maus tratos, sem descurar de resguardar a intimidade e o sigilo”.
Vencido em tal tese, almeja a revogação da prisão preventiva, sustentando ser desnecessária e carecer de fundamentação idônea, devendo ser observados, ainda, os predicados pessoais favoráveis do paciente.
Por fim, alega ofensa do princípio da homogeneidade das prisões.
O pedido inicial e os documentos que o instruíram foram anexados ao Id. 55110495.
Quanto à alegada nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, ao qual não teria aportado antes do seu encerramento e distribuição, o exigido “registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do preso”, primo ictu oculi, inexistiu qualquer prejuízo à defesa.
E faço tal assertiva, pois, me parece irrelevante que as fotografias tenham, ou não, aportado ao APF depois do seu encerramento e distribuição. Elas foram anexadas ao feito na data da prisão em flagrante do paciente, às 20h03min. (por Rosangela Aparecida da Silva Ferreira – Id. 55114466, págs. 9/12), de modo que chegaram em tempo hábil ao conhecimento do magistrado plantonista, tanto que naquele mesmo dia, às 23h01min., aportou ao processo a decisão dele convertendo o flagrante em preventiva (Id. 55114468, págs. 3/7).
No que tange aos fundamentos do decreto preventivo, compulsando atentamente os autos, não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão em que se converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência outrora impostas em favor da vítima.
Extrai-se dos autos que no dia 23.8.2020, por volta das 8 horas, os policiais militares foram acionados para atender ocorrência na residência da vítima, sendo-lhes informado que o paciente invadiu a moradia dela, quebrou alguns de seus pertences (móveis e objetos pessoais), ateou fogo em um tênis e empurrou a vítima por três vezes, derrubando-a ao chão. Naquela ocasião, o paciente teria, com sua conduta, causado lesão no ombro e braço direito da vítima.
O juiz a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mormente porque o paciente foi indiciado na Comarca de Cuiabá (Código 593097) pelo delito de lesão corporal decorrente de violência doméstica e, ainda, naquela Comarca, por furto qualificado (Código 127640). O magistrado destacou, também, que o paciente possui medida protetiva em vigência (Código 121902) deferida em favor da vítima.
Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, de que o paciente foi até a residência da vítima com a anuência dela em razão de possuírem um filho em comum, e lá permaneceu até o desentendimento entre eles, é certo que ele (pai) não pode se valer do seu direito de ver o filho para agredir ou perturbar a vítima, especialmente, se há em vigência medidas protetivas já impostas em favor da mesma vítima, acerca das quais tinha pleno conhecimento (Autos no. 8-76.2019.811.0018, Código 121902, Certidão de 9.1.2019).
Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que a decisão atacada não merece reparos, pois, a custódia antecipada está lastreada em razões que, aparentemente, legitimam a cautela extrema, mormente diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, a princípio, seriam insuficientes ao caso, tendo em vista que o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, as descumpriu; o que lhe impediria de descumprir, igualmente, aquelas previstas no art. 319, do CPP?
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Por fim, relativamente à alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões, certo é, que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada ao menos por ora.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator